Tribunal: TJBA
Processo: 0017128-60.1996.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-04-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0017128-60.1996.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: FUNDACAO PETROBRAS DE SEGURIDADE SOCIAL PETROS

Advogado(s)
:
MIZZI GOMES GEDEON DIAS

APELADO: MARIO CESAR RAMOS BRITO

Advogado(s)
:
KATIA MARIA NOVAES DE LIMA, JOSE AUGUSTO DE OLIVEIRA MOTA, SILVANA SANTOS DE MATOS, EDUARDO SANTOS DE MATOS

ACORDÃO

Ementa:

Direito civil. Recurso de apelação. Previdência complementar fechada. Inaplicabilidade do CDC. Negativa de suplementação de auxílio-doença. Violação ao regulamento da entidade previdenciária. Sentença mantida. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta pela entidade de previdência privada fechada contra sentença que a condenou ao pagamento de suplementação de auxílio-doença ao autor.

II. Questão em discussão

2. Verificar a existência de descumprimento do regulamento do plano de previdência na negativa de suplementação de auxílio-doença.

III. Razões de decidir

3. A inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor aos contratos de previdência privada fechada decorre da orientação firmada na Súmula 563 do Superior Tribunal de Justiça.

4. Restou comprovado nos autos que o autor era participante ativo do plano de previdência administrado e que, mesmo após afastamento por incapacidade laborativa reconhecida pela Previdência Social, não recebeu a suplementação de auxílio-doença prevista no regulamento interno da entidade.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos do recurso de
apelação nº

0017128-60.1996.8.05.0001
, em que figuram como apelante
FUNDAÇÃO PETROBRAS DE SEGURIDADE SOCIAL - PETROS
e, como apelado,
MARIO CESAR RAMOS BRITO
.

Acordam
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
em
CONHECER

E

NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do relator.